Tribunal: TJES
Processo: 5010330-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Falência
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010330-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO COLODETE SOBROZA e outros

AGRAVADO: PLANETUR TURISMO E PASSAGENS LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR SÓCIOS DA SOCIEDADE FALIDA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por sócios de sociedade empresária falida contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de legitimidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os sócios da sociedade falida possuem legitimidade para recorrer da sentença que decretou a falência, quando não houve extensão dos efeitos falimentares à sua esfera patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade recursal exige a condição de parte vencida ou de terceiro juridicamente prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC.
O terceiro somente pode recorrer quando demonstrado interesse jurídico direto, não se confundindo com mero interesse econômico.

4. A sentença falimentar não imputou responsabilidade pessoal aos sócios, limitando-se a decretar a falência da pessoa jurídica. Inclusive, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado improcedente, afastando a corresponsabilização dos sócios pelo passivo.

5. A legitimidade recursal, no processo falimentar, é da massa falida, representada pelo administrador judicial, e não dos sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os sócios da sociedade empresária falida não possuem legitimidade para recorrer da sentença de decretação da falência quando inexistente extensão dos efeitos falimentares à sua esfera jurídica.

2. O interesse meramente econômico não autoriza a interposição de recurso por terceiro, sendo indispensável a demonstração de prejuízo jurídico direto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996; Lei nº 11.101/2005, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.842.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/06/2020; TJES, AC nº 0044510-76.2013.8.08.0024, j. 01/10/2023; TJSP, AC nº 1044331-46.2020.8.26.0100, j. 15/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5010330-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO COLODETE SOBROZA, MARCELO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA
Advogado do(a) AGRAVANTE: WEBER CAMPOS VITRAL - ES9410
AGRAVADO: PLANETUR TURISMO E PASSAGENS LTDA.
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL FURTADO AYRES - DF17380

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Marcelo Colodete Sobroza
e
Marcelo Pereira Nogueira da Gama
contra a decisão unipessoal de ID 15635128, por meio da qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento da parte, por não vislumbrar preenchido requisito de admissibilidade, qual seja, a legitimidade.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo, em síntese, que
“a decisão que decreta a falência resulta no inequívoco atingimento da esfera jurídica individual dos sócios, pois a partir da decretação da falência, a pessoa física do sócio não mais pode praticar qualquer ato ou atividade econômica pela pessoa jurídica como até então era normalmente possível”.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Trata-se, na origem, de ação de falência movida pela Planetur Turismo e Passagens Ltda. em face da empresa Tourlines Viagens e Turismo Ltda., da qual são sócios os ora agravantes, tendo por pressuposto a ocorrência de tríplice omissão no adimplemento do débito cobrado nos autos do processo n° 0002622-24.2016.8.07.0001.

Extrai-se dos autos que, pela sentença ora recorrida, o juiz singular decretou a falência da empresa, com esteio no art. 94, inciso II, da Lei de Recuperação de Empresas (LRE); nomeou administrador judicial e determinou a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida, com as comunicações devidas.

Quanto aos sócios ora recorrentes, verifico que aquele juízo tão somente determinou sua intimação, a fim de apresentarem a relação nominal dos credores, bem como os livros obrigatórios e demais instrumentos de escrituração pertinentes – sem imputar a si a extensão dos efeitos da falência.

Pois bem.

Como se sabe, um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos é a legitimidade do recorrente. Dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público,
verbis:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Com efeito, legitimidade é
“a qualidade para postular ou responder em juízo como autor ou réu, sendo atribuída por lei com base no direito material controvertido. Tem legitimidade para postular como autor o titular do direito pretendido ou alguém excepcionalmente autorizado a postular direito alheio em nome próprio”
.

A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o dispositivo acima, orienta que o terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (STJ, REsp n. 1.842.442/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020).

Em suma, tem-se que recurso de terceiro é modalidade de intervenção de terceiro que somente pode ocorrer caso demonstrado o nexo de interdependência e/ou prejudicialidade entre o seu interesse e a relação jurídica submetida à apreciação judicial – não se confundindo, a toda evidência, com o mero interesse econômico na demanda.

No caso dos autos, a sentença guerreada não indica os sócios agravantes como codevedores ou corresponsáveis pelo passivo falimentar, sendo evidente sua ilegitimidade para veicular a presente irresignação.

Ao revés, extrai-se dos autos do cumprimento de sentença n° 0002622-24.2016.8.07.0001, cujo débito ensejou a presente ação falimentar, que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica fora
julgado improcedente
, não havendo que se cogitar da responsabilização dos sócios pelo passivo da empresa falida.

Desta feita, não tendo sido indicado justo motivo para que os sócios apresentassem recurso contra a sentença que decretou a falência, não há como se conhecer do recurso, diante de sua manifesta ilegitimidade recursal. Neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade recursal: Ausente requisito intrínseco de admissibilidade recursal, não pode se conhecer recurso interposto por quem não é parte na demanda, tampouco terceiro prejudicado. Preliminar acolhida. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0044510-76.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 01/Oct/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ANATOCISMO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. NÃO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Do recurso de Elisângela Ribeiro da Costa Tonon: O terceiro alheio ao processo somente possui legitimidade recursal se demonstrar seu interesse jurídico na demanda, consistindo este na comprovação de que a decisão poderá atingir, direta ou indiretamente, a sua esfera de direitos, o que se difere do interesse meramente patrimonial. Recurso do cônjuge não conhecido. [...] VI - Recurso do autor conhecido e não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017614-79.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 05/Oct/2023).

Especificamente quanto à legitimidade do sócio para recorrer no feito falimentar, veja-se:

APELAÇÃO – FRANQUIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Recurso de apelação interposto por sócios de pessoa jurídica falida – Os sócios da empresa falida não têm legitimidade para recorrer – Legitimidade processual da massa falida, representada pelo Administrador Judicial (art. 22, III, n, Lei de Falência)– Análise dos deveres do administrador judicial e da parte previstos nos arts. 22, III, a e 104, I, da LREF – Ilegitimidade ativa configurada – Recurso não conhecido. Dispositivo: não conheceram o recurso. (TJ-SP - AC: 10443314620208260100 SP 1044331-46.2020.8.26 .0100, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 15/02/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por fim, registro que a presente peça recursal trata de fiel reprodução dos argumentos lançados em anterior recurso de Agravo de Instrumento nº 5007287-56.2025.8.08.0000, interposto pela Massa Falida de Tourlines Viagens e Turismo Ltda. (enquanto verdadeira legitimada para a irresignação), já tendo sido, portanto, submetido à apreciação desta Corte – inclusive com representação judicial pelo mesmo causídico.

Portanto, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira